Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718293-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI IMPETRANTE: MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AGRAVADO: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI contra a decisão de ID: Num. 36135242 que não admitiu o Habeas Corpus, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte Alega o Agravante que o paciente jamais ajuizou ação revisional perante esse e. Tribunal de Justiça. Sustenta que a interceptação telefônica captou tão somente 3 contatos do Agravante com o corréu Marcos e, em nenhuma das conversas, há tratativas quanto à comercialização de drogas. Argumenta que deve ser reconhecida em favor do paciente a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que surgiu um fato novo, a saber, a declaração da prescrição da pretensão punitiva da ação penal utilizada para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e, por consequência, que seja admitido o Habeas Corpus. Decido. Dispõe o art. 265 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça acerca do agravo interno. De acordo com o § 3o do referido artigo, não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado. Pois bem. Revendo a decisão proferida por esta Relatoria, entendo que seja caso de retratação parcial, conforme fundamentação a seguir. A decisão de ID: Num. 36135242 ressaltou que a condenação definitiva do paciente já foi objeto de Revisão Criminal, sendo inclusive afastada à incidência da causa de diminuição estabelecida no § 4o da Lei 11.343/06. Contudo, ao analisar minuciosamente os autos, verifico que consta erro material na fundamentação da decisão agravada, considerando que, em momento algum, o paciente ajuizou Revisão Criminal e muito menos teve afastada à incidência da causa de diminuição estabelecida no § 4o da Lei 11.343/06 pela Câmara Criminal deste eg Tribunal. No caso, observa-se que o acórdão n.o 1396539, proferido na Revisão Criminal n.o 0724902-72.2021.8.07.0000 (ID: Num. 36028032 - Pág. 530) tem como Requerente o condenado Roger Saliba (corréu) e não o ora paciente. Assim, não há que se falar em ajuizamento de Revisão Criminal por parte do paciente. Do mesmo modo, não há que se falar que o paciente mantinha contatos frequentes com membros de associação criminosa, conforme a interceptação telefônica. Isso porque foi colacionado na decisão agravada trecho da Revisão Criminal 0724902-72.2021.8.07.0000 (ID: Num. 36028032 - Pág. 530) que ressaltava que o Requerente foi interceptado mantendo contato com membros de associação criminosa. Porém, a Revisão Criminal tem como Requerente o condenado Roger Saliba (corréu) e não o paciente. Assim, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, corrijo o erro material na fundamentação da decisão agravada para excluir os trechos sobre o ajuizamento de Revisão Criminal e a interceptação telefônica. Por outro lado, mantenho a decisão agravada que inadmitiu Habeas Corpus por ser constatado o nítido objetivo de utilização deste writ como substitutivo de Revisão Criminal. Aliás, em razão de a condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, quais sejam, Câmara Criminal e e. desembargador J. J. COSTA CARVALHO, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas ao procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. Assim, mantenho a inadmissão do presente writ e submeto o julgamento à 2a Turma Criminal. Encaminhem-se, assim, os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela Defesa do paciente. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 14:23:44. ROBSON BARBOSA Desembargador